Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708657-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA IMPETRADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O V I S T O S. (Doc. Num. 15867483). Tendo em vista o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, concedo à Impetrante o prazo de 10 (dez) dias, para que se manifeste sobre as preliminares suscitadas pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal em sua manifestação (Doc. Num. 15867483), notadamente sobre a eventual perda de objeto do presente mandamus ante a informação no sentido de que “a Gerência de Cadastro Fiscal, no Despacho - SEEC/SEF/SUREC/CCALT/GECAF (39368428), de 29 de abril de 2020, informa, em síntese, que, com o requerimento de modificação do regime de apuração através de MS, alterará retroativamente o cadastro do contribuinte (Matriz e Filial) passando a constar a data de 06/02/2003, com efeitos a partir de março de 2003” (Doc. Num. 15867483 – Pág. 05 – grifei), devendo esclarecer, portanto, se houve o alegado atendimento administrativo do pleito. I. Brasília - DF, 12 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador